Tribunal: TJES
Processo: 5002181-19.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002181-19.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JACKSON DOS SANTOS NASCIMENTO
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.
VOTO VENCEDOR

Conforme
relatado, trata-se de recurso de
apelação cível interposto por
JACKSON DOS SANTOS NASCIMENTO,
com vistas à reforma da r. decisão
(ID 1909388)
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, em sede de pedido de cumprimento provisório de sentença
, determinou o cancelamento da distribuição por ausência de trânsito em julgado da r. sentença que pretende ver cumprida
.

Irresignado, o apelante alegou, em síntese que prestou concurso público para o Banco apelado e no processo seletivo foi cobrado conteúdo que não estava previsto no edital, tendo esta Câmara, no julgamento do recurso de apelação, de forma unânime, determinado a anulação das questões impugnadas computando os pontos para o autor com a sua respectiva reclassificação e consequente nomeação e posse no cargo em caso de aprovação em todas as etapas vindouras e atingida a classificação. Desse acórdão houve a interposição de Recurso Especial que ainda está pendente de trânsito em julgado. Ciente de que o Recurso Especial não possui efeito suspensivo, peticionou o cumprimento de Sentença.

Alega ainda que está sendo muito prejudicado, pois não foi reclassificado no concurso, não conseguindo assumir o cargo de nível médio de Técnico Bancário e, por tal razão ingressou com a execução provisória da sentença.

Diante de tais fatos, o apelante requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão proferida e seja oportunizado o cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões, eis que não houve a triangularização processual.

Pois bem.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal,
conheço
do apelo interposto e passo a analisar as suas razões recursais.

Verifica-se que o ponto nodal da controvérsia abrigada, cinge-se em definir se é possível iniciar a execução provisória da sentença proferida nos autos nº
0003838-57.2016.8.08.0012,
ante a ausência de trânsito em julgado do Recurso Especial.

No processo originário, em sede de apelação, este e. Tribunal reformou a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinou a anulação das questões nºs 43 e 46 do caderno de prova de Técnico Bancário referente ao autor, ora apelante, e sua reclassificação no concurso público para o cargo de nível Técnico Bancário, computando os pontos de aprovação em todas as etapas vindouras se atingida a classificação.

Deste acórdão houve a interposição de Recurso Especial, ainda pendente de admissão pelo Vice-Presidente deste E. Tribunal.

O recurso comporta provimento, eis que
não é caso de condicionamento do prosseguimento da execução ao trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial, porque os recursos com a finalidade de alterar o acórdão em questão não são, de regra, providos de efeito suspensivo, “ope legis” e embora o relator possa conferi-lo, não houve comprovação, nos autos, da sua concessão.

Veja-se, a propósito, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"Efeito meramente devolutivo. Os RE e REsp são recebidos apenas no efeito devolutivo. Não possuem efeito suspensivo, assim como ocorre com os demais recursos (
CPC
995). Assim, as decisões por eles impugnadas podem produzir efeitos desde logo, ensejando execução provisória. Para esses dois tipos de recurso, já era esse o sistema no
CPC/1973
; a diferença está em que, quando houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (tutela da urgência periculum in mora), não será mais necessário o ajuizamento de ação cautelar no STF ou STJ, a fim de obstar-se a execução provisória da decisão recorrida por meio de RE ou REsp. Bastará fazer o requerimento de concessão de efeito suspensivo a que se refere o
CPC
1029 § 5º. Também em função do disposto no
CPC
995, é possível requerer a concessão de efeito suspensivo para tutelar-se a evidência, isto é, no caso de haver grande probabilidade de o recurso ser provido (fumus boni iuris). V. RISTJ 288"(
CPC
, pág. 2.160).

Verifica-se que foi imposta uma obrigação de fazer ao ora apelado, sujeita, no caso em tela, a cumprimento imediato em razão da ausência de efeito suspensivo aos recursos pendentes de julgamento.

Assim, com a implementação da anulação, reclassificação e possível nomeação e posse, caso o apelante passe a auferir a remuneração correspondente ao cargo, tal se dará como contrapartida ao trabalho desempenhado em prol do ente recorrido, não podendo tal fato ser interpretado como empecilho ao cumprimento provisório da sentença, porquanto a obrigação permanecerá sendo de fazer, não passando o referido dispêndio por parte da apelante de mera consequência do comando judicial que lhe foi imposto.

Nesse sentido é a orientação do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART.
2º-B
DA LEI N.
9.494
/1997. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a vedação inserida no art.
2º-B
da Lei n.
9.494
/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação. Precedentes:
AgInt no Resp 1.590.185/DF
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017;
AgRg no REsp 1.279.161/DF
, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016;
AgRg no AREsp 151.813/GO
, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016. 2.
Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado
. Precedentes:
AgInt no REsp 1.392.498/DF
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/5/2017;
AgInt no AREsp 740.852/PI
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/12/2017. 3. Por fim, no tocante ao Tema 22 da repercussão geral, ainda pendente de apreciação nos autos do
RE 560.900-DF
, até a presente data não houve decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do art.
1.035
,
§ 5º
, do
CPC/2015
. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp 1.365.485/DF
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/9/2020.)

Ressalte-se que, caso o acórdão objeto de cumprimento venha a ser reformado em sede de recurso especial ou extraordinário após a nomeação e posse do ora apelante, a doutrina e a jurisprudência são claras ao assegurar a reversão dos referidos atos. Vejamos:

STF - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado
. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.
(STF - RE: 608482 RN, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 07/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/10/2014)

Isto posto,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao pedido de cumprimento provisório de sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002181-19.2021.8.08.0012

APELANTE: JACKSON DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PARA RECLASSIFICAÇÃO E CONSEQUENTE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO EM CASO DE APROVAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS VINDOURAS E ATINGIDA A CLASSIFICAÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inadequação procedimental do pedido de cumprimento provisório de sentença por ausência de trânsito em julgada da r. decisão que pretende executar.

2.

O recurso comporta provimento, eis que
não é caso de condicionamento do prosseguimento da execução ao trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial, porque os recursos com a finalidade de alterar o acórdão em questão não são, de regra, providos de efeito suspensivo, “ope legis” e embora o relator possa conferi-lo, não
houve comprovação, nos autos,
da sua concessão.

3.

C
aso o acórdão
objeto do cumprimento venha
a ser reformado em sede de recurso especial ou extraordinário, após a nomeação e posse do impugnado, a doutrina e a jurisprudência são claras ao assegurar a reversão dos referidos atos, não havendo que se cogitar de qualquer prejuízo econômico para a parte recorrida, porque eventuais pagamentos realizados ao servidor terão ocorridos como contraprestação ao serviço por ele efetivamente prestado.

4.
Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.